Tribunal: TJSP
Processo: 2089045-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão que rejeita alegação da exequente de preclusão da pretensão da União Federal de preferência ao crédito objeto do produto de arrematação – Intimação por carta AR, e publicação de edital de leilão de bem penhorado são atos processuais a darem apenas conhecimento de alienação judicial em curso e seu resultado, não constituindo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão que rejeita alegação da exequente de preclusão da pretensão da União Federal de preferência ao crédito objeto do produto de arrematação – Intimação por carta AR, e publicação de edital de leilão de bem penhorado são atos processuais a darem apenas conhecimento de alienação judicial em curso e seu resultado, não constituindo termo final para dedução de direito de preferência, o que pode ser deduzido até a fase de satisfação do crédito executado, quando então se instaurara concurso de credores (NCPC, art. 905, II, c/c 908/909) - Regularmente intimada por ofício da arrematação havida nos autos da execução, a União peticionou requerendo sua preferência sobre o bem penhorado, inexistindo preclusão temporal - Decisão mantida. Recurso desprovido.